Tribunal: STM
Processo: 7000078-74.2023.7.03.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. ART. 302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO. TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULO. CRIME DE MERA CONDUTA. DELITO DE NATUREZA SUBSIDIÁRIA. TUTELA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SEGURANÇA ORGÂNICA. PROTEÇÃO DIRIGIDA A ULTIMA RATIO DO ESTADO. PATRIMÔNIO HUMANO, MATERIAL E IMATERIAL. PROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. QUANTUM DA PENA. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O crime de Ingresso Clandestino, sendo de mera conduta, dispensa resultado naturalístico. A entrada de agente em Organização Militar (OM), por onde seja defeso o seu ingresso, perfaz a subsunção do fato à norma. O sucesso da segurança orgânica da ultima ratio do Estado (patrimônio humano, material e imaterial) depende da tutela emanada pelo art. 302 do CPM. O emprego de técnicas de escalada para a transposição de obstáculo robusto, erguido nos limites do quartel, denota dolo intenso. 2. O delito de ingresso clandestino é de natureza subsidiária e opera como “soldado de reserva”, não sendo absorvido pelo crime-fim de furto, na modalidade tentada, por hipótese concernente à aplicação do Princípio da Consunção, quando inexiste imputação à infração mais grave. 3. As Forças Armadas, mediante a prevenção geral e especial previstas no CPM, apenas serão regulares e permanentes mediante a tutela confiada, pela Constituição Federal, à Justiça Militar da União. As OM estão dotadas do necessário aparato dedicado à defesa da sociedade e muito cobiçado pela criminalidade. Assim, resguardam-se vidas humanas, bens imateriais e materiais, inclusive de natureza bélica (armas, munições, explosivos, viaturas, aeronaves, embarcações etc). 4. A reprovabilidade da conduta do intruso merece, igualmente, censura no âmbito da vida civil, diante da inviolabilidade do domicílio do cidadão comum. Comparativamente, o ingresso clandestino, previsto na Lei Penal Militar, explicita parâmetros de proteção superlativamente mais robustos, em face da magnitude do bem jurídico posto em risco e do caráter público da tutela legal. 5. Os operadores do Direito, diante da realidade da segurança pública nacional, devem perceber, justamente por integrarem esta Justiça Especializada, que o eventual ingresso de agente, mesmo quando alegada a única intenção de comer frutas de árvore situada na OM ou de atalhar rotas, pode esconder planos futuros. Por exemplo, testar o plano de vigilância, conhecer melhor o sistema de segurança e as instalações para, mediante posterior operação criminosa, invadir o quartel, agredir pessoas, empreender sabotagem, obter vantagens ilícitas e/ou subtrair armas. 6. Os diversos vetores que guiaram a tipificação do art. 302 do CPM merecem especial atenção. Além da nítida necessidade de manutenção da integridade e da credibilidade das Forças Armadas, esse tipo penal também resguarda a vida das Sentinelas e dos eventuais invasores. Flexibilidades jurisprudenciais fomentam a criatividade criminosa e, ainda pior, trazem insegurança jurídica para os defensores das OM - Comandantes, Oficiais de Dia, Sentinelas etc. 7. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de quaisquer excludentes de culpabilidade e de ilicitude, é de ser reformada a Sentença absolutória, para condenar o Réu pela prática do crime previsto no art. 302 do CPM. 8. Recurso provido. Reforma da Sentença absolutória. Decisão por unanimidade. Condenação à pena de 1 (um) ano, em regime semi-aberto e sem sursis. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000078-74.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: CLEIDIMIR DA VEIGA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR,
SUSCITADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR), DE NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA REVELIA -
APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EM SEGUIDA,
NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CIVIL CLEIDIMIR DA VEIGA E,
POR MAIORIA, DECIDIU CONDENÁ-LO À PENA DE 1 (UM) ANO DE
DETENÇÃO, COMO INCURSO NO ART. 302 (INGRESSO CLANDESTINO) DO
CPM, ESTABELECER O REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO (ART. 33
DO CP E SÚMULA 269 DO STJ), O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, E
DEIXAR DE CONCEDER AO APELADO O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA, COM FULCRO NO ART. 84, INCISO
I, DO CPM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E A
MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO DAVAM PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, E CONDENAVAM O CIVIL CLEIDIMIR DA VEIGA, COMO INCURSO
NAS SANÇÕES DO ART. 302 DO CPM, À PENA DE 6 (SEIS) MESES
DETENÇÃO, COM O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, O
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE E COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS"
PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS. O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
DAVA PROVIMENTO AO RECURSO, CONDENAVA CLEIDIMIR DA VEIGA À
PENA DE 8 (OITO) MESES E 2 (DOIS) DIAS DE DETENÇÃO, COMO INCURSO
NO ART. 302 DO CPM, SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS", O REGIME INICIAL
SEMIABERTO E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, AO FINAL
DECLARAVA, "EX OFFICIO", A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO,
PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, COM
FULCRO NO ART.123, IV, C/C O ART. 125, "CAPUT" E VII, TODOS DO CPM.O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO.

O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000078-74.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: CLEIDIMIR DA VEIGA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MPM. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. ART.
302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO. TRANSPOSIÇÃO DE
OBSTÁCULO. CRIME DE MERA CONDUTA. DELITO DE NATUREZA
SUBSIDIÁRIA.
TUTELA
DA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
SEGURANÇA ORGÂNICA. PROTEÇÃO DIRIGIDA A ULTIMA RATIO
DO ESTADO. PATRIMÔNIO HUMANO, MATERIAL E IMATERIAL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
CONDENAÇÃO.
SENTENÇA
REFORMADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. QUANTUM DA PENA.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. O crime de Ingresso Clandestino, sendo de mera conduta, dispensa resultado
naturalístico. A entrada de agente em Organização Militar (OM), por onde seja
defeso o seu ingresso, perfaz a subsunção do fato à norma. O sucesso da
segurança orgânica da ultima ratio do Estado (patrimônio humano, material e
imaterial) depende da tutela emanada pelo art. 302 do CPM. O emprego de
técnicas de escalada para a transposição de obstáculo robusto, erguido nos
limites do quartel, denota dolo intenso.
2. O delito de ingresso clandestino é de natureza subsidiária e opera como
“soldado de reserva”, não sendo absorvido pelo crime-fim de furto, na
modalidade tentada, por hipótese concernente à aplicação do Princípio da
Consunção, quando inexiste imputação à infração mais grave.
3. As Forças Armadas, mediante a prevenção geral e especial previstas no CPM,
apenas serão regulares e permanentes mediante a tutela confiada, pela
Constituição Federal, à Justiça Militar da União. As OM estão dotadas do
necessário aparato dedicado à defesa da sociedade e muito cobiçado pela
criminalidade. Assim, resguardam-se vidas humanas, bens imateriais e
materiais, inclusive de natureza bélica (armas, munições, explosivos, viaturas,
aeronaves, embarcações etc).
4. A reprovabilidade da conduta do intruso merece, igualmente, censura no
âmbito da vida civil, diante da inviolabilidade do domicílio do cidadão comum.
Comparativamente, o ingresso clandestino, previsto na Lei Penal Militar,
explicita parâmetros de proteção superlativamente mais robustos, em face da
magnitude do bem jurídico posto em risco e do caráter público da tutela legal.
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373309 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Os operadores do Direito, diante da realidade da segurança pública nacional,
devem perceber, justamente por integrarem esta Justiça Especializada, que o
eventual ingresso de agente, mesmo quando alegada a única intenção de comer
frutas de árvore situada na OM ou de atalhar rotas, pode esconder planos
futuros. Por exemplo, testar o plano de vigilância, conhecer melhor o sistema de
segurança e as instalações para, mediante posterior operação criminosa, invadir
o quartel, agredir pessoas, empreender sabotagem, obter vantagens ilícitas e/ou
subtrair armas.
6. Os diversos vetores que guiaram a tipificação do art. 302 do CPM merecem
especial atenção. Além da nítida necessidade de manutenção da integridade e da
credibilidade das Forças Armadas, esse tipo penal também resguarda a vida das
Sentinelas e dos eventuais invasores. Flexibilidades jurisprudenciais fomentam
a criatividade criminosa e, ainda pior, trazem insegurança jurídica para os
defensores das OM - Comandantes, Oficiais de Dia, Sentinelas etc.
7. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de
quaisquer excludentes de culpabilidade e de ilicitude, é de ser reformada a
Sentença absolutória, para condenar o Réu pela prática do crime previsto no art.
302 do CPM.
8. Recurso provido. Reforma da Sentença absolutória. Decisão por
unanimidade. Condenação à pena de 1 (um) ano, em regime semi-aberto e sem
sursis. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar, suscitada de ofício pelo Ministro Artur
Vidigal de Oliveira (revisor), de nulidade do processo a partir da revelia - aplicação do art.
366 do Código de Processo Penal; por unanimidade, em dar provimento à Apelação do
Ministério Público Militar, para reformar a sentença absolutória, e, por maioria, em condenar
o réu à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso no art. 302 (Ingresso clandestino) do
CPM, estabelecendo o regime prisional inicial semi-aberto (art. 33 do CP e Sum 269 do STJ),
o direito de recorrer em liberdade e em deixar de conceder ao apelado o benefício da
suspensão condicional da execução da pena, com fulcro no art. com fulcro no art. 84, inc. I,
do CPM.
Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM),
inconformado com a Sentença monocrática do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), prolatada em 29.7.2024, que absolveu, com supedâneo no art. 439,
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373309 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o civil CLEIDIMIR DA
VEIGA da imputação do crime previsto no art. 302 (Ingresso clandestino) do Código Penal
Militar (CPM).
O delito foi apurado em sede do Auto de Prisão em Flagrante (APF) n°
7000001-02.2022.7.03.0103, lavrado, em 31.12.2021, no âmbito do 3º Grupo de Artilharia
Antiaérea (3º GAAAe).
A audiência de custódia foi realizada em 4.1.2022, ocasião em que a liberdade
provisória foi concedida ao flagranteado, por não estarem presentes os requisitos da prisão
preventiva, previstos no art. 255 do CPPM (Processo relacionado: APF nº 7000001-
02.2022.7.03.0103, evento 100, doc. DESPADEC1).
A Denúncia, apresentada pelo MPM em 15.7.2022, descreveu (Processo
relacionado: APM nº 7000078-74.2023.7.03.0103, evento 1, doc. INIC1):
“[...] No dia 31 de dezembro de 2021, por volta das 23h30, o civil Cleidimir da Veiga, foi
flagrado no interior da organização militar.
O denunciado ingressou clandestinamente no 3º GAAAe , pulando o muro dos fundos do
quartel.
Portanto, o flagranteado Cleidimir da Veiga, ao ingressar na área do 3º Grupo de Artilharia
Antiaérea, por onde é defeso e não há passagem regular cometeu o crime de ingresso
clandestino previsto no art. 302 do CPM. [...]”
A Inicial acusatória foi rejeitada com base no entendimento de que o crime de
ingresso clandestino, de subsidiariedade expressa, restou absorvido pelo delito fim, tentativa
de furto, o qual se configurou insignificante no caso concreto (Processo relacionado: APF nº
7000001-02.2022.7.03.0103, evento 100, doc. DESPADEC1).
O MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito (RSE) em 8.8.2022 (Processo
relacionado: APF nº 7000001-02.2022.7.03.0103, evento 108, doc. RSE1).
O STM, ao apreciar o RSE, decidiu dar provimento ao Recurso Ministerial e,
desconstituindo a Decisão questionada, determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para
o regular processamento do feito, com o recebimento da Denúncia (Processo relacionado:
RSE nº 7000679-19.2022.7.00.0000, evento 26, doc. ACOR1).
Em 14.3.2023, a APM nº 7000078-74.2023.7.03.0103 foi distribuída (Processo
relacionado: APM nº 7000078-74.2023.7.03.0103, evento 1, doc. INIC1).
O acusado foi citado por Edital (Processo relacionado: APM nº 7000078-
74.2023.7.03.0103, evento 73, docs. EDITAL1, EDITAL2 e EDITAL3).
Os seguintes documentos, dentre outros, constam nos autos:
- Auto de Prisão em Flagrante (Processo Relacionado: APF nº 7000001-
02.2022.7.03.0103, Evento1, doc. P_FLAGRANTE2);
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373309 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Certidão Negativa de Ações e Execuções nos Sistemas N-SAM e e-proc JMU
(Processo
Relacionado:
APF
nº
7000001-02.2022.7.03.0103,
Evento
4,
doc.
CERTANTCRIM1);
-
Alvará
de
Soltura
(Processo
Relacionado:
APF
nº
7000001-
02.2022.7.03.0103, Evento 29, doc. ALVSOLTURA1);
- Pedido de Diligências da DPU (Processo Relacionado: APF nº 7000001-
02.2022.7.03.0103, Evento 47, doc. PET1);
- Despacho deferindo o Pedido de Diligências da DPU (Processo Relacionado:
APF nº 7000001-02.2022.7.03.0103, Evento 49, doc. DESP1);
- Pedido de Diligências do MPM (Processo Relacionado: APF nº 7000001-
02.2022.7.03.0103, Evento 52, doc. MANIFESTACAO1);
- Despacho deferindo o Pedido de Diligências do MPM (Processo Relacionado:
APF nº 7000001-02.2022.7.03.0103, Evento 59, doc. DESP1);
- Resposta às diligências requeridas pela DPU (Processo Relacionado: APF nº
7000001-02.2022.7.03.0103, Evento 63, doc. OFIC1);
- Resposta às diligências requeridas pelo MPM (Processo Relacionado: APF nº
7000001-02.2022.7.03.0103, Evento 73, doc. DILIGENCIAS1);
- Certidão de Antecedentes Criminais (Processo Relacionado: APM nº
7000078-74.2023.7.03.0103, Eventos 3, 5, 11, 12 e 22 docs. CERTANTEC2, CERT1,
CERTANTEC1, CERTANTEC1 e CERTANTEC1);
-
Edital
de
Citação
(Processo
Relacionado:
APM
nº
7000078-
74.2023.7.03.0103, Evento 73, docs. EDITAL1, EDITAL2 e EDITAL3);
- Termo de Inquirição de testemunhas do MPM (Processo Relacionado: APM nº
7000078-74.2023.7.03.0103, Eventos 93, 94, 106 e 119, docs. VIDEOS 1 a 8 e VIDEOS1 e
VIDEOS2); e
- Croqui das placas de identificação de área militar do 3º GAAAe (Processo
Relacionado: APM nº 7000078-74.2023.7.03.0103, Evento 106, docs. INF1 e INF 2).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram (Processo
Relacionado: APM nº 7000078-74.2023.7.03.0103, Eventos 129 e 130, doc. MANIF_MPF1).
Em Alegações Finais, o Órgão Ministerial argumentou que o tipo penal do art.
302 do CPM “se trata de um crime de mera conduta, justamente porque, ao ocorrer o
ingresso clandestino, estão abertas as portas para o furto ou roubo de armas e munições e
para o risco de vida para os demais militares no quartel, em especial, as demais sentinelas e
os rondantes” (Processo Relacionado: APM nº 7000078-74.2023.7.03.0103, Evento 135, doc.
ALEGAÇÕES1).
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373309 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU requereu, preliminarmente, a nulidade da citação por Edital e, no
mérito, a absolvição, sustentando a ausência de provas (Processo Relacionado: APM nº
7000078-74.2023.7.03.0103, Evento 138, doc. ALEGAÇÕES1).
Em 29.7.2024, o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM absolveu o civil CLEIDIMIR
DA VEIGA do crime disposto no art. 302 do CPM, nos termos do art. 439, alíneas “b” e “e”,
do CPPM (Processo Relacionado: APM nº 7000078-74.2023.7.03.0103, Evento 142, doc.
SENT1).
Irresignado, o MPM interpôs Apelação (Processo Relacionado: APM nº
7000078-74.2023.7.03.0103, Evento 154, doc. APELAÇÃO1).
Em 17.8.2024, a Sentença transitou em julgado para a Defesa (Processo
Relacionado: APM nº 7000078-74.2023.7.03.0103, Evento 158, doc. CERTTRAN1).
O MPM recorreu, alegando que “é pouco provável que o réu não tenha visto ou
percebido que invadiu área militar, de acesso proibido; os argumentos lançados na Sentença
absolutória destoam das provas carreadas aos autos; é possível perfeitamente verificar a
existência de vários avisos de “PROIBIDA ENTRADA” e “ÁREA MILITAR”, demonstrando
à exaustão que o local em que o réu se utilizou para ingressar furtivamente era restrita e
proibida” (Processo Relacionado: APM nº 7000078-74.2023.7.03.0103, Evento 161, doc.
RAZAPELCRIM1).
O Parquet, ainda, aduz que não deve prevalecer o fundamento da Sentença que
aplicou o Princípio da Insignificância ao caso, pois essa questão foi analisada pelo STM por
ocasião do julgamento do RSE nº 7000679-19.2022.7.00.0000.
A DPU, em Contrarrazões, alegando a ausência de dolo do acusado, requereu o
não provimento do Recurso, mantendo-se a Decisão exarada pelo Juízo a quo (Processo
Relacionado: APM nº 7000078-74.2023.7.03.0103, Evento 164, doc. CONTRAZ1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Manifestação da
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, opinou pelo
conhecimento e pelo provimento do Apelo (Processo relacionado: AP nº 7000078-
74.2023.7.03.0103, evento 11, doc. PARECER1).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, passa-se à preliminar de nulidade do Processo, a partir da
decretação da Revelia, suscitada, de ofício, pelo Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA.
I – DA PRELIMINAR
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373309 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO E SUSPENSÃO DO
PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, SUSCITADA DE OFÍCIO.
No tocante à preliminar suscitada de ofício pelo eminente Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, acompanho a jurisprudência predominante no STM, no sentido da
regularidade da citação por edital prevista no CPPM, em face do princípio da especialidade,
senão vejamos:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. INGRESSO CLANDESTINO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO
PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. NÃO
APLICAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. DECRETAÇÃO DA REVELIA. ART. 412 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA. A Decisão pela decretação da
revelia do Embargante está em consonância com a reiterada jurisprudência consolidada no
âmbito deste Superior Tribunal Militar e referendada pela Excelsa Corte. Nesse sentido,
esgotadas as medidas legais visando à localização do réu, o Código de Processo Penal Militar
estabelece tal procedimento, sem prejuízo do prosseguimento do processo e do lapso
prescricional, conforme disposto nos artigos 412 e seguintes do Código de Processo Penal
Militar, que possui disposição específica acerca da matéria. Inexiste, assim, lacuna ou
omissão legislativa apta a justificar a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de
Processo Penal comum. O pleito defensivo, portanto, encontra óbice intransponível no
Princípio da Especialidade. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por
maioria. (STM. EI nº 7000211-84.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. CARLOS VUYK DE
AQUINO. Julgamento: 29.5.2024, Publicação: 11.6.2024)
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SUSPENSÃO DO FEITO E DA CONTAGEM
DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. 1. A citação por edital do réu revel, que deixa de comparecer sem
motivo justificado a ato do processo é válida e não cria óbice à marcha processual, nos termos
dos arts. 292 e 412, ambos do CPPM, não havendo lacunas no referido Código a autorizar a
aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. A suspensão do processo e do curso da prescrição
com base na aplicação suplementar do CPP não é cabível. 2. Jurisprudência Pacífica no
Âmbito da Justiça Castrense. 3. Manutenção da condenação. Embargos conhecidos e
rejeitados. Decisão por maioria. (STM. EI nº 7000985-51.2023.7.00.0000. Relator: Ministro
Dr. CELSO LUIZ NAZARETH. Julgamento: 20.6.2024, Publicação: 2.8.2024)
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E
DE DIREITO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. REJEIÇÃO. POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE, ARGUIÇÃO EX OFFICIO POR MINISTRO
DA CORTE. DECRETAÇÃO DA REVELIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 366 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. NÃO APLICAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO. MAIORIA. DEFESA.
RECUSA
DE
OBEDIÊNCIA.
ART.
163
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. Em respeito ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, o efeito
devolutivo da apelação alcança, tão somente, a matéria impugnada por meio do respectivo
recurso, excetuando-se, por óbvio, as questões de ordem pública, as quais, como se sabe,
podem ser arguidas até de ofício, o que não é a situação dos autos. Preliminar defensiva
rejeitada, por decisão unânime. Inexiste omissão a ser suprida na legislação processual penal
militar, em especial na parte que trata da revelia do acusado, prevista no art. 292 do Código
de Processo Penal Militar, razão pela qual é incabível a aplicação subsidiária do art. 366 do
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373309 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Código de Processo Penal, sob pena de violação ao princípio da especialidade. A alteração do
Código de Processo Penal, promovida com o fito de implementar a sistemática da suspensão
do processo e do prazo prescricional, na hipótese de citação editalícia, somente se consumou,
no plano legislativo, com a edição da Lei nº 9.271/1996, a qual não fez qualquer referência ao
Código de Processo Penal Militar. Rejeição da Preliminar de nulidade por decisão
majoritária. O conjunto probatório demonstrou que o apelante, em total descaso à autoridade
do seu superior hierárquico se recusou a cumprir a simples ordem de cortar o cabelo dentro
do padrão exigido pela Aeronáutica, ordem essa emanada, diga-se, de forma clara e objetiva,
em duas ocasiões distintas. No caso, chama a atenção, ainda, a veemência com que o apelante
se recusou a cumprir tal ordem, pois chegou a dizer ao seu superior que este poderia prendê-
lo, mas não cortaria o cabelo. Tal cenário desautoriza falar que a conduta do apelante melhor
se enquadraria como transgressão disciplinar, uma vez que não se trata de um mero ato de
deixar de cumprir determinação verbal, como previsto no Regulamento Disciplinar da
Aeronáutica. O caso diz respeito a um militar que, de forma livre e consciente, recusou-se a
cumprir ordem relacionada a matéria de serviço, reunindo-se todas as elementares do tipo
penal descrito no artigo 163 do Código Penal Militar. Não há como prosperar, ainda, o pleito
de desclassificação da conduta do apelante para o crime de desobediência, previsto no artigo
301 do Código Penal Militar, uma vez que, ao contrário do crime de recusa de obediência, não
afronta a hierarquia e a disciplina militares, mas, sim, a administração militar, razão pela
qual pode ser inclusive praticado por civil. Desprovimento do apelo. Decisão por maioria.”
(STM. AP nº 7000947-39.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Julgamento: 22.8.2024, Publicação: 9.9.2024)
No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF):
PROCESSO PENAL MILITAR – ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA – IMPROPRIEDADE. Ante norma especial contida no Código de
Processo Penal Militar, a revelar que a citação editalícia possui eficácia e validade, impróprio
é evocar o disposto na regra geral, ou seja, no artigo 366 do Código Penal. Precedente:
habeas corpus nº 108.420/PE, relator o ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma,
julgado em 16 de agosto de 2011, Diário da Justiça de 31 de agosto de 2011.
(HC 126082, Relator: Ministro Dr. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Julgamento:
18.4.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 Publicação: 11.5.2017).
A citação por edital é utilizada como meio de garantir que o acusado tenha a
devida ciência do processo quando não é possível localizá-lo por meios tradicionais, como a
citação pessoal. Logo, é um ato fundamental para assegurar o direito de defesa, um dos
princípios básicos do devido processo legal.
A comunicação editalícia foi criada com base no art. 277, inciso V, alínea “d”,
do CPPM, no qual se estipula a ciência processual quando o agente se encontra em lugar
incerto ou não sabido.
No caso dos autos, foram realizadas diversas diligências a fim de localizar o
acusado (Processo Relacionado: APM nº 7000078-74.2023.7.03.0103, Eventos 32, 35, 49,
55,59, 62 e 70), todas infrutíferas.
Assim, a citação por edital foi a última medida destinada a dar publicidade ao
ato processual e, dessa forma, assegurar ao acusado o direito de tomar conhecimento das
acusações criminais.
A Revelia, inserida no âmbito da celeridade constitucional e do devido processo
legal, evita que o processo seja paralisado indefinidamente por falta de comparecimento do
agente delitivo, promovendo, assim, a chamada eficiência jurisdicional.
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373309 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso dos autos, a citação por edital e a decretação da Revelia respeitaram os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do Processo, a partir da
decretação da Revelia - aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal –, suscitada, de
ofício, pelo eminente Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
II – MÉRITO
1 - Objeto
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM),
inconformado com a Sentença monocrática do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar (3ª CJM), prolatada em 29.7.2024, que absolveu, com supedâneo no art.
439, alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o civil CLEIDIMIR
DA VEIGA da imputação do crime previsto no art. 302 (Ingresso clandestino) do Código
Penal Militar (CPM).
2 - Síntese dos fatos
Em 31.12.2021, o acusado foi flagrado, por volta das 23h30, na área do 3º
Grupo de Artilharia Antiaérea (3º GAAAe), em Caxias do Sul/RS, após ter pulado o muro
dos fundos da OM, onde inexiste passagem regular e a entrada é proibida, sendo preso em
flagrante delito nas proximidades do Centro de Tradições Gaúchas (CTG).
O delito foi apurado em sede do Auto de Prisão em Flagrante (APF) n°
7000001-02.2022.7.03.0103, lavrado, em 31.12.2021, no âmbito do 3º GAAAe.
Após sua prisão, o flagranteado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal
por orientação da Polícia Militar, porque possuía mandado de prisão em aberto no Estado do
Paraná, permanecendo à disposição da Justiça Militar (Processo relacionado: APF nº
7000001-02.2022.7.03.0103, evento 1, doc. P_FLAGRANTE2, Fl 21).
Em razão de tal situação, CLEIDIMIR foi encaminhado à Penitenciária
Estadual de Bento Gonçalves/RS.
Na Audiência de Custódia, a liberdade provisória, mediante a ressalva de que
“se por outro motivo não estiver preso”, foi concedida a CLEIDIMIR (Processo relacionado:
APF nº 7000001-02.2022.7.03.0103, evento 29, doc. ALVSOLTURA1).
Ocorre que o referido Alvará de Soltura destacou que “Deverá ser observado
pela autoridade policial que constam pendentes de cumprimento dois MANDADOS DE
PRISÃO expedidos pelo Juízo Único de Santo Antônio do Sudoeste”.
Esses Mandados de Prisão foram expedidos com ordens de prisão preventiva e
definitiva contra CLEIDIMIR (Processo relacionado: APF nº 7000001-02.2022.7.03.0103,
evento 5).
De acordo com o Juízo da Vara Criminal de Santo Antônio do Sudoeste
(Processo relacionado: APF nº 7000001-02.2022.7.03.0103, evento 63, doc. OFIC1):
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373309 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] CLEIDIMIR DA VEIGA encontra-se preso preventivamente nos autos de Processo Crime
n. 0002685-55.2018.8.16.0154, mandado de prisão n. 001289452-49, devidamente publicado e
cumprido junto ao BNMP2. Informo ainda, que o referido processo está concluso para
sentença neste Juízo.
Informo também, que o acusado CLEIDIMIR DA VEIGA, encontra-se preso no mandado de
prisão n. 900060849-00, referente à condenação nos autos de Execução da Pena n. 0004889-
23.2020.8.16.0083, em trâmite junto à Vara de Execução desta Comarca[...]”.
Outrossim, a Denúncia, apresentada pelo MPM em 15.7.2022, descreveu
(Processo relacionado: APM nº 7000078-74.2023.7.03.0103, evento 1, doc. INIC1):
“[...] No dia 31 de dezembro de 2021, por volta das 23h30, o civil Cleidimir da Veiga, foi
flagrado no interior da organização militar.
O denunciado ingressou clandestinamente no 3º GAAAe, pulando o muro dos fundos do
quartel.
Portanto, o flagranteado Cleidimir da Veiga, ao ingressar na área do 3º Grupo de Artilharia
Antiaérea, por onde é defeso e não há passagem regular cometeu o crime de ingresso
clandestino previsto no art. 302 do CPM. [...]”
Entretanto, a Sentença recorrida absolveu o acusado, em síntese, sob a seguinte
base (Processo Relacionado: APM nº 7000078-74.2023.7.03.0103, Evento 142, doc. SENT1):
“[...]
Aberta a sessão e ouvidas as partes, este Juízo indeferiu o pedido da defesa e decretou a
revelia do acusado, com fundamento no art. 412 do CPPM.
[...]
Nesse contexto, considerando que o ônus da prova recai sobre a acusação, não se pode
presumir que o acusado estava acompanhado de comparsas com o dolo de invadir o quartel.
Ao contrário, o fato de não terem sido localizadas lanternas, mas apenas um alicate, apenas
corrobora a tese de que o acusado entrou no quartel para furtar, sejam fios, seja alumínio
(conforme afirmado pelo acusado na audiência de custódia). Ademais, nem mesmo é possível
ter certeza de que o acusado tinha consciência de estar adentrando em uma Organização
Militar, tendo em vista que, embora a acusação alegue que "todos em Caxias do Sul conhecem
a OM", cumpre lembrar que o acusado nem mesmo residia em Caxias do Sul, mas sim no
Paraná, de onde saiu para trabalhar na lavoura no Rio Grande do Sul.
Assim, considerando o desconhecimento da cidade, somado ao fato de que os fundos do
quartel têm pouca iluminação e as placas de identificação estão localizadas em pontos de
difícil visualização, há dúvida sobre o dolo do acusado de cometer o crime de ingresso
clandestino, uma vez que é possível que não soubesse se tratar de área militar. [...]”
Irresignado, o MPM pleiteia a reforma da Sentença, alegando que a autoria, a
materialidade e a culpabilidade do agente estão comprovadas.
3. Das Razões do MPM
Ao combater o Decreto absolutório, o MPM destaca (Processo relacionado:
APM nº 7000078-74.2023.7.03.0103, evento 161, doc. RAZAPELCRIM1):
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373309 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] conforme está cabalmente comprovado nos autos, é pouco provável que o réu não tenha
visto ou percebido que invadiu área militar, de acesso proibido [...]
As placas são bem altas, altas o bastante para serem bem vistas de fora do quartel.
[...] deve ser destacado que as placas dos avisos são refletivas e, mais ainda, como
mostramos, pode-se ver que há poste de luz perto do local. [...]”
Além disso, o MPM argumenta: “o que se tem tentado é justamente fazer se
tornar uma moda a ser seguida o dizer que o invasor não sabia que era uma área militar,
mesmo diante de placas, concertinas e muros”.
Por fim, a Acusação requer o provimento do Recurso com a consequente
condenação do recorrido.
4. Das Contrarrazões da DPU
A DPU, no interesse de seu assistido, requer que a Sentença recorrida seja
mantida.
Para afastar o delito, a DPU destaca a “tese da teoria finalista da ação adotada
no ordenamento penal pátrio, tanto no diploma comum, quanto no castrense, a qual
preconiza que a tipificação da conduta depende da intenção do agente, ou seja, o dolo”
(Processo
Relacionado: APM
nº
7000078-74.2023.7.03.0103,
Evento
164,
doc.
CONTRAZ1).
Segundo a Defesa:
“ [...] No caso em exame, restou evidente que o dolo do agente flagrado no quartel do 3º
GAAAE em 31/12/2021 não era simplesmente invadir o recinto militar, senão que furtar algum
bem ali existente, em especial fios e alumínio para reciclagem [...]
[...] se o crime que o acusado pretendia cometer, qual seja, o furto, sequer foi denunciado pelo
MPM, mostra-se desproporcional a pretensão punitiva em relação ao crime-meio de ingresso
clandestino em área militar, sendo aplicável a lógica, neste caso, de que o acessório segue o
principal. [...]
[...] pelo avançar da hora (perto das 23:00) é pouco crível que o apelado conseguisse
visualizar o que estava escrito nas placas localizadas no interior da instalação militar. [...]
[...] o crime de ingresso clandestino imputado ao apelado, no caso concreto, é meio
necessário de preparação ou execução do delito de furto (princípio da consunção), o qual por
todos os ângulos de prova evidenciam o animus furandi.” [...]
Não assiste razão à DPU.
Como exposto, não há dúvidas de que tenha havido o deliberado ingresso
clandestino em área militar.
Logo, o fato tem relevância penal e há desvalor na conduta do agente.
O resguardo à OM, por consistir área de segurança, agrega aspecto central na
tipologia do crime em tela.
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373309 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, as alegações defensivas de que o dolo do apelado era furtar fios e
alumínio para reciclagem, sendo o crime de ingresso clandestino meio necessário de
preparação ou execução do delito de furto, restou superado com o julgamento, pelo STM, em
sede do RSE nº 7000679-19.2022.7.00.0000.
O referido RSE restou assim ementado:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
INGRESSO CLANDESTINO. TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULO. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO ATACADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
PENAL. MÉRITO. CRIME DE MERA CONDUTA. DELITO DE NATUREZA SUBSIDIÁRIA.
TUTELA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SEGURANÇA ORGÂNICA. PROTEÇÃO
DIRIGIDA A ULTIMA RATIO DO ESTADO. PATRIMÔNIO HUMANO, MATERIAL E
IMATERIAL. [...]. DECISÃO UNÂNIME. 1. O crime de Ingresso Clandestino, sendo de mera
conduta, dispensa resultado naturalístico. A entrada de agente em Organização Militar (OM),
por onde seja defeso o seu ingresso, perfaz a subsunção do fato à norma. O sucesso da
segurança orgânica da "ultima ratio" do Estado (patrimônio humano, material e imaterial)
depende da tutela emanada pelo art. 302 do CPM. O emprego de técnicas de escalada para a
transposição de obstáculo robusto, erguido nos limites do quartel, denota dolo intenso. 2. O
delito de ingresso clandestino é de natureza subsidiária e opera como soldado de reserva,
não sendo absorvido pelo crime-fim de furto, na modalidade tentada, por hipótese
concernente à aplicação do Princípio da Consunção, quando inexiste imputação à infração
mais grave. [...] 4. As Forças Armadas, mediante a prevenção geral e especial previstas no
CPM, apenas serão regulares e permanentes mediante a tutela confiada, pela Constituição
Federal, à Justiça Militar da União. As OM estão dotadas do necessário aparato dedicado à
defesa da sociedade e muito cobiçado pela criminalidade. Assim, resguardam-se vidas
humanas, bens imateriais e materiais, inclusive de natureza bélica (armas, munições,
explosivos, viaturas, aeronaves, embarcações etc). 5. A reprovabilidade da conduta do intruso
merece, igualmente, censura no âmbito da vida civil, diante da inviolabilidade do domicílio do
cidadão comum. Comparativamente, o ingresso clandestino, previsto na Lei Penal Militar,
explicita parâmetros de proteção superlativamente mais robustos, em face da magnitude do
bem jurídico posto em risco e o caráter público da tutela legal. 6. Os operadores do Direito,
diante da realidade da segurança pública nacional, devem perceber, justamente por
integrarem esta Justiça Especializada, que o eventual ingresso de agente, mesmo quando
alegada a única intenção de comer frutas de árvore situada na OM ou de atalhar rotas, pode
esconder planos futuros. Por exemplo, testar o plano de vigilância, conhecer melhor o sistema
de segurança e as instalações para, mediante posterior operação criminosa, invadir o quartel,
agredir pessoas, empreender sabotagem, obter vantagens ilícitas e/ou subtrair armas. 7. Os
diversos vetores que guiaram a tipificação do art. 302 do CPM merecem especial atenção.
Além da nítida necessidade de manutenção da integridade e da credibilidade das Forças
Armadas, esse tipo penal também resguarda a vida das Sentinelas e dos eventuais invasores.
Flexibilidades jurisprudenciais fomentam a criatividade criminosa e, ainda pior, trazem
insegurança jurídica para os defensores das OM - Comandantes, Oficiais de Dia, Sentinelas
etc. [...]. 9. Provimento do Recurso Ministerial. Instauração do Processo Penal castrense.
Baixa dos autos ao Juízo "a quo". Decisão unânime”. (STM. RSE nº 7000679-
19.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento:
2.3.2023, Publicação: 21.3.2023) (grifo nosso)
Por essas razões, a Sentença recorrida merece reforma, a fim de que o réu seja
condenado na forma prevista no art. 302 do CPM.
5. Posição do Relator
Assiste razão ao MPM.
6. Do Ingresso Clandestino
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373309 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime em comento está assim descrito no CPM:
Ingresso clandestino
Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou
em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem
regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave
Nos ensinamentos de Cicero Robson Coimbra Neves e de Marcello Streifinger:
“[...] o núcleo da conduta neste tipo penal é "penetrar", ou seja, entrar, transpor, passar para
dentro de qualquer local sujeito à administração militar, desde que esse local seja proibido
(defeso), não haja passagem regular, precisando o autor superar um obstáculo, entrando por
alçapão, janela, túnel, etc., por fim, iludindo a vigilância das sentinelas que ali estão, para se
opor à entrada de quem quer que seja. Em qualquer das situações, o autor realiza seu intento
às escondidas, pois caso o faça de forma evidente, com afronta, por exemplo, a um ordem
emanada, estará configurado outro delito, como o crime de oposição à ordem de sentinela
[...]”. (NEVES, Cícero Robson Coimbra. STREIFINGER, Marcello Manual de Direito Penal
Militar, 4. ed., São Paulo. Saraiva. 2014. p. 1427)
Quanto aos aspectos objetivos desse tipo penal, o professor Guilherme NUCCI
esclarece:
“[...] o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O passivo é o Estado, simbolizado pela
administração militar. Trata-se de uma modalidade específica de desobediência, embora não
se configure a conduta típica contra uma autoridade ou funcionário em particular; volta-se a
unidades militares. Noutros termos, inexiste pessoalidade na transgressão. Penetrar significa
ingressar em algum lugar, porém com o caráter de invasão. Volta-se a conduta típica a
unidades particularmente tuteladas pelo Estado, tais como fortalezas, quartéis,
estabelecimentos militares de toda ordem, navios, aeronaves, hangares e outros lugares sujeito
à administração militar. [...]” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar
Comentado, 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 448)
O delito de ingresso clandestino é crime de mera conduta, dispensando a
ocorrência de resultado naturalístico, e que se consuma independentemente da ocorrência de
prejuízo, pois a probabilidade da ocorrência de dano é presumida pelo próprio tipo penal.
Para a consumação do tipo penal, não se exige dolo específico. A única manifestação de
vontade exigida do agente é a de ingressar em área militar, por onde seja defeso ou não haja
passagem regular. Trata-se de crime punível pelo dolo genérico, consistente na intenção de
adentrar a área militar.
Corroborando com tal entendimento, o professor Jorge César de Assis assim
define o tipo penal em questão:
“[...] É crime de mera conduta, visto que não se exige a produção de nenhum resultado
naturalístico para sua configuração, ou seja, basta a entrada do agente, por onde seja defeso
ou não haja passagem regular, nos lugares consignados na norma ou assemelhados, porém,
sempre de natureza militar. Também é crime de natureza subsidiária, pois só será punido se
não constitui delito mais grave. [...]
O crime do art. 302 não exige nenhum dolo específico. Pensar o contrário é descaracterizar
totalmente a norma legal, que passará a exigir um especial fim de agir na conduta do invasor,
o qual não está previsto no tipo penal militar.
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373309 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para a consumação do delito é necessário que o sujeito ativo tenha consciência de que está
ingressando em avião ou local sob Administração Militar e também que está utilizando acesso
proibido ou burlando vigilância de sentinela ou vigia. [...]” (ASSIS, Jorge Cesar de.
Comentários ao Código Penal Militar: Comentários, doutrina, jurisprudência dos Tribunais
Militares e Tribunais Superiores e Jurisprudência em Tempo de Guerra. 10ª ed. Curitiba:
Juruá, 2018, pg. 869.)
No caso em apreço, a materialidade e a autoria do ingresso clandestino foram
comprovadas pela prova testemunhal, a qual informa que o apelado restou interceptado nas
proximidades do CTG, no interior da OM, por volta das 23h30.
Nesse sentido, conforme consta na própria Sentença absolutória, há os
depoimentos das seguintes testemunhas (Processo Relacionado: APM nº 7000078-
74.2023.7.03.0103, evento 142, doc. SENT1):
- ex-Sd HENRIQUE SOUSA DE CAMARGO:
“[...] declarou que o civil Cledimir "invadiu pelo portão de trás do quartel, onde não tinha
nenhuma câmera para ver o que aconteceu, foi um posto fora do quartel que enxergou ele. [...]
não tinha nada de arrombamento no portão, no muro, não tinha nada quebrado, e o muro e
portão são fáceis de pular [...]"
- ex-Sd DEYVID LEANDRO RECK DA SILVA:
“[...] estava de serviço e a gente foi acionado para ir perto do CTG, nos fundos do quartel,
porque estava tendo luzes ali; [...] disse que para chegar ao CTG, sem ser pelo portão, teria
que pular o muro; é muito fácil de identificar que é área militar; [...]”
- Sd LUAN SCHEAVINI RODRIGUES:
“[...]declarou: "eu era o militar no posto que faz visada para os fundos o quartel, daí no dia
30, ali por umas 11h20min, 11h30min, eu enxerguei algumas luzes lá pros fundos do quartel,
daí eu mandei o rádio e o então na época Ten Eugênio levou um pessoal para fazer uma ronda
lá nos fundos do quartel, daí eles constataram que tinha a presença de alguém que não era da
guarnição de serviço, alguém que não deveria estar lá, aí na ronda deles eles acabaram
encontrando o acusado nos fundos do quartel"[...]”
- Cap EUGENIO FIORAVANTE CATAFESTA NETO:
“[...]a gente acabou encontrando o senhor Cleidimir escondido ali nos fundos do quartel;
[...]é uma região bem conhecida, tem identificações e é bastante diferente das outras casas ao
redor, então, é bem conhecido; [...]”
O acusado não foi interrogado, por ser revel.
Entretanto, em sede de APF, o apelado alegou que sua intenção não era invadir
a OM, e sim furtar algum bem ali existente, em especial fios e alumínio para reciclagem
(Processo
relacionado:
APF
nº
7000001-02.2022.7.03.0103,
evento
1,
doc.
P_FLAGRANTE2, Fl. 7).
Diante da prova testemunhal, não há dúvidas quanto ao ingresso clandestino do
apelado na OM.
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373309 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As testemunhas afirmaram que a OM está cercada por muros e avisos, os quais
alertariam sobre a área ser militar. As fotografias e vídeos juntados aos autos indicam a
existência de placas com o referido conteúdo (Processo Relacionado: APM nº APM nº
7000078-74.2023.7.03.0103, Evento 106).
As placas contêm a clara proibição de ingresso no interior da área cercada e
indicam “Área Militar / Entrada Proibida” (Processo Relacionado: APM nº APM nº 7000078-
74.2023.7.03.0103, Evento 106, doc. INF2).
A prova dos autos é suficiente para aferir que o acesso seria restrito ou proibido
por se tratar de área militar, sob a Administração do 3º GAAAe.
Logo, não subsiste dúvida de que o apelado, por sua vontade livre e consciente,
tenha pretendido ingressar clandestinamente em área sob a Administração Militar.
Assim, a Sentença, nesse ponto, não fundamentou bem a absolvição do
acusado.
Naturalmente que os operadores do Direito Militar devem considerar todas as
possibilidades em relação aos delitos de ingresso clandestino.
Observe-se que as áreas sob a Administração Militar, notadamente nas cercanias
de fronteiras, podem ser objeto de sondagem por indivíduos ligados a organizações
criminosas ou a outros interesses, em busca de vulnerabilidades da segurança.
A alegação de invadir a OM para apanhar frutas, por exemplo, pode esconder a
intenção de reconhecer o seu interior e, assim, planejar outros crimes.
No presente caso, não faltam provas no tocante à sinalização da área militar na
via pela qual o acusado ingressou.
Por conseguinte, impõe-se a reforma da Decisão absolutória recorrida.
7. Do Parecer da PGJM
No mesmo sentido foi o bem lançado Parecer da PGJM, cujos argumentos, a
seguir transcritos, adoto como suplemento para o Voto (Processo Relacionado: nº AP nº
7000078-74.2023.7.03.0103, Evento 11, doc. PARECER1):
“[...] Data maxima venia, o Decreto absolutório contraria, a nosso ver, as provas produzidas
nos autos. O conjunto probatório demonstra que o réu ingressou em área militar sem
autorização, com a intenção manifesta de subtrair bens que ali encontrasse. Para tanto, saltou
o muro do Quartel do 3º GAAAe, em uma passagem expressamente proibida.
[...] não assiste razão ao d. Juízo ao fundamentar-se nos princípios da consunção, da
insignificância e na ausência de dolo para sustentar o decreto absolutório [...]
Em relação à alegação de ausência de dolo por parte do acusado, o conjunto probatório
aponta de maneira inequívoca para o pleno conhecimento do réu sobre a natureza militar da
área invadida.
[...]
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373309 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A personalidade do réu e a intensidade do dolo deflui do modus operandi. Optar por escalar o
muro de um Quartel para praticar um crime não é opção para amadores.
[...]
Assim, a autoria e a materialidade encontram-se nos autos indubitavelmente demonstradas
para a ocorrência da prática do crime capitulado no art. 302 do Estatuto Repressivo
Castrense. O fato em tela é típico, antijurídico e culpável, não havendo qualquer circunstância
que indique a presença de excludentes ou causas justificantes que possam socorrer o acusado.
Por fim, impõe-se a reforma da decisão proferida na instância a quo, pois foi exarada em
descompasso com o conjunto probatório constante dos autos e com o entendimento
jurisprudencial consolidado desta Egrégia Corte Castrense [...].”
Nessa base, passa-se à aplicação das respectivas penas.
8. Dosimetria da Pena
Após a fundamentação exposta, a qual se baseou nas fortes provas dos autos,
impõe-se a reforma da Sentença recorrida.
Como demonstrado nos autos, o apelado deliberadamente ingressou
clandestinamente no 3º GAAAe, pulando o muro dos fundos do quartel.
A conduta subsome-se ao art. 302 do CPM, devendo ser imposta a pena
correspondente, mediante a adoção do sistema trifásico, consagrado na doutrina e na
jurisprudência.
Na 1ª fase, CLEIDIMIR possui registros de feitos criminais (Processo
Relacionado: APM nº 7000078-74.2023.7.03.0103, Eventos 11 e 12), e a teor do art. 69 do
CPM se vislumbram circunstâncias que militam em desfavor do acusado.
A pena para o delito de Ingresso Clandestino varia do mínimo de 6 (seis) meses
ao máximo de 2 (dois) anos de detenção. Fruto dessa base legal, considerando as
circunstâncias acima explicitadas, fixo a pena-base em 10 (dez) meses de detenção.
Na 2ª fase, verifica-se a agravante da reincidência, tendo em vista “a
condenação nos autos de Execução da Pena n. 0004889-23.2020.8.16.0083, em trâmite junto
a Vara de Execução da Comarca de Santo Antônio do Sudoeste” (Processo relacionado: APF
nº
7000001-02.2022.7.03.0103,
evento
63,
doc.
OFIC1
e APM
nº
7000078-
74.2023.7.03.0103, Evento12, doc. CERTANTEC1).
Inexistem atenuantes.
Desta feita, considerando a circunstância prevista no art. 70, inc. I, do CPM,
aplico a fração de 1/5 (um quinto), com base no art. 73 do CPM, resultando a pena
intermediária em 1 (um) ano de detenção.
Na 3ª fase, inexistem causas especiais de aumento e de diminuição de pena.
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373309 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, torno definitiva a pena imposta ao civil CLEIDIMIR DA VEIGA em 1
(um) ano de detenção, pela prática do crime militar previsto no art. 302 (Ingresso
clandestino) do CPM.
Fixo o regime semi-aberto para o início de cumprimento da pena, com
fundamento no art. 33 do CP e na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com
o direito de recorrer em liberdade e deixo de conceder o benefício da suspensão condicional
da execução da pena, com fulcro no art. 84, inc. I, do CPM.
9. Conclusão
A conduta do apelado subsome-se, perfeitamente, ao art. 302 do CPM.
O bem jurídico tutelado restou atingido. Logo, impõe-se a reforma da Sentença
recorrida.
A prova dos autos permite precisar que o apelado tinha consciência de estar
adentrando indevidamente em local sob a Administração Militar.
No presente caso, não faltaram provas no tocante à sinalização da área militar.
Esse cenário conduz à certeza quanto à incidência do crime militar previsto no art. 302 do
CPM.
Por isso, para a subsunção do fato à norma, não se questiona o motivo da
invasão, sendo despiciendo haver resultado naturalístico. Não se exige motivo determinante
para o comportamento do agente.
A lei assim prevê em decorrência da proteção e da segurança imprescindíveis
que devem escudar as instalações militares. Não se pode admitir que o resguardo do pessoal e
do material bélico existentes, sob a responsabilidade da OM, seja posto em risco ou
vulnerabilizado perante quaisquer argumentos. Uma entrada clandestina em área sob
administração militar pode significar uma intrusão com fins nefastos. Daí a firmeza da lei ao
asseverar que o crime do art. 302 do CPM não exige dolo especifico e se caracteriza por ser
crime de mera conduta.
Os operadores do direito devem ter a consciência de que cabe a esta justiça
especializada inibir e prevenir, mediante julgamentos rigorosos, a ofensa à segurança e à
proteção dos patrimônios físico e humano das Forças Armadas.
Na demanda em questão, houve a transposição de obstáculo fronteiriço da OM,
pois o flagranteado ingressou clandestinamente no 3º GAAAe, pulando o muro dos fundos do
quartel.
Quando o crime principal (furto) não resta comprovado, subsiste a repressão ao
delito meio (ingresso clandestino), sendo esse o caso dos autos.
Portanto, a análise dos autos recomenda a reforma da Sentença recorrida, com
provimento do Recurso do MPM.
VOTO
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373309 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer da Apelação do MPM, de
rejeitar a preliminar, suscitada de ofício pelo Ministro Artur Vidigal de Oliveira (revisor), de
nulidade do processo a partir da revelia - aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal
comum, e, no mérito, de dar-lhe provimento para, reformando a Sentença absolutória do civil
CLEIDIMIR DA VEIGA, condená-lo à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso no art.
302 (Ingresso clandestino) do CPM, estabelecendo o regime prisional inicial semi-aberto (art.
33 do CP e Sum 269 do STJ), o direito de recorrer em liberdade e deixo de conceder ao
apelado o benefício da suspensão condicional da execução da pena, com fulcro no art. com
fulcro no art. 84, inc. I, do CPM.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373309v6 e do código CRC 60cec879.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 04/07/2025, às 19:54:25
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373309 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000078-74.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: CLEIDIMIR DA VEIGA (ACUSADO)
VOTO VENCIDO
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para acolher a
preliminar de nulidade do processo a partir da revelia - aplicação do art. 366 do Código de
Processo Penal, suscitada de ofício. No mérito, divergindo da maioria dos Ministros desta
Corte, votei para dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
Militar e condenar o civil ​Cleidimir da Veiga​, como incurso nas sanções do art. 302 do CPM,
à pena de 6 (seis) meses detenção, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de
apelar em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, pelos motivos
que passo a expor.
1. Preliminar
1.1. Aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal (CPP).
Preliminarmente e de ofício, suscito preliminar de nulidade do processo a partir
da decretação da revelia, restituindo-se o feito à primeira instância, com a determinação da
suspensão do processo e do prazo prescricional, devido à não aplicação do art. 366 do CPP,
ao caso concreto, uma vez que o apelado foi citado por edital e processado à revelia, pois o
juízo sentenciante não logrou êxito em localizá-lo.
Infere-se dos autos que o acusado é pessoa em situação de rua, ou seja, não tem
endereço fixo.
A máxima constitucional "todos são iguais perante a lei", estampada no caput
do art. 5º da Constituição Federal (CF), é um princípio fundamental que está presente em
sistemas democráticos de justiça, como no Brasil. Essa expressão quer dizer que qualquer
pessoa, independentemente de sua origem, sua raça, gênero, religião ou qualquer outra
característica, deve ser tratada de maneira justa e igualitária. Isso implica que a lei deve ser
aplicada de forma imparcial e justa a todos, garantindo que ninguém seja tratado de maneira
desigual ou discriminatória.
Tendo como premissas o princípio fundamental da igualdade entre as pessoas
(art. 5º, caput, CF) e os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, (art. 3º, I,
III e IV, da CF), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução n.º 425, de
8/10/2021, que instituiu, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de
Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades. Dentre os vários
princípios que orientam o referido normativo, que é vinculante para todos os órgãos do Poder
Judiciário, destaca-se a inafastabilidade do acesso à jurisdição de pessoas em situação de rua.
Vejamos:
Art. 3º. A Política de que trata esta Resolução será orientada pelos seguintes princípios:
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373105 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I – respeito à dignidade da pessoa humana;
II – não-criminalização das pessoas em situação de rua;
III – promoção do acesso aos direitos de cidadania e às políticas públicas;
IV – respeito à autonomia das pessoas em situação de rua ou com trajetória de rua e seu
reconhecimento como sujeitos de direito, a quem deve ser assegurada sua participação nos
processos decisórios sobre sua própria vida e questões coletivas a elas pertinentes;
V – inafastabilidade do acesso à jurisdição de pessoas em situação de rua em função da
exclusão digital, falta de identificação civil, ausência de documentos públicos, ausência de
residência fixa, dificuldade de comunicação e tratamento burocratizado;
VI – compreensão da pessoa em situação de rua como sujeito integral, a partir do
reconhecimento como um sujeito de direitos com dimensões integrais, tais como aspectos
psíquicos, físicos e sociais, como componentes indissociáveis e interdependentes;
VII – reconhecimento observância da igualdade racial das pessoas em situação de rua, com
enfoque enfrentamento ao racismo estrutural e institucional;
VIII – reconhecimento dos direitos da criança, com vedação de práticas repressivas, mediante
proteção das crianças e adolescentes em situação de rua contra a exploração de seu trabalho
e de todas as formas de violência, bem como do caráter excepcional da privação de liberdade
de adolescentes;
IX – atuação voltada à redução de riscos e danos físicos e sociais, com vedação das práticas
repressivas e de diagnóstico, prescrição, indicação ou determinação forçada de tratamentos
terapêuticos, manicomiais ou religiosos para pessoas em situação de rua ou que façam uso
abusivo de álcool e outras drogas;
X – atuação comprometida contra toda forma de violência contra as pessoas em situação de
rua, com destaque para a violência institucional, por meio da adoção todas as diligências e
medidas cabíveis para prevenção, apuração e responsabilização nesses casos;
XI – trabalho colaborativo e em rede entre atores institucionais envolvidos com a política,
para alinhamento de protocolos e fluxos de trabalho, com visão holística e empática acerca da
complexidade da pessoa em situação de rua, a fim de permitir uma abordagem
multidimensional; e
XII – não estigmatização e uso de linguagem que não reforce preconceitos e visões higienistas
em relação à população em situação de rua. (Grifo nosso.)
Especificamente em relação às medidas em procedimentos criminais, a
Resolução ainda estabelece o seguinte:
Art. 18. Recomenda-se especial atenção às demandas das pessoas em situação de rua, com
vistas a assegurar a inclusão social delas, observando-se a principiologia e a medidas de
proteção de direitos previstas nesta Resolução.
Seguindo a diretriz traçada pelo CNJ, o Superior Tribunal de Justiça tem
observado as recomendações constantes na referida resolução, como aponta o seguinte
julgado:
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373105 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DANO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO
DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. RÉU EM SITUAÇÃO DE RUA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Conselho
Nacional de Justiça editou a Resolução n. 425 de 2021, que instituiu, no âmbito do Poder
Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas
interseccionalidades. No que tange às medidas em procedimentos criminais, no art. 18,
recomenda-se especial atenção às demandas das pessoas em situação de rua, com vistas a
assegurar a inclusão social delas, observando-se a principiologia e as medidas de proteção
de direitos previstas na resolução. 2. Na análise do cabimento da prisão preventiva de
pessoas em situação de rua, além dos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal,
o magistrado deve observar as recomendações constantes da Resolução n. 425 do CNJ, e,
caso sejam fixadas medidas cautelares alternativas, aquela que melhor se adequa a
realidade da pessoa em situação de rua, em especial quanto à sua hipossuficiência,
hipervulnerabilidade, proporcionalidade da medida diante do contexto e trajetória de vida,
além das possibilidades de cumprimento. 3. Tal como na prisão, para a fixação de medidas
cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, é preciso fundamentação específica
(concreta), a fim de demonstrar a necessidade e a adequação da medida restritiva da
liberdade aos fins a que se destina, consoante previsão do art. 282 do CPP. Nesse sentido, a
jurisprudência desta Corte Superior não admite restrição à liberdade do agente sem a devida
fundamentação concreta que indique a necessidade da custódia cautelar, sob pena de a
medida perder a sua natureza excepcional e se transformar em mera resposta punitiva
antecipada 4. No caso dos autos, o réu - pessoa em situação de rua -, teve a prisão preventiva
decretada porque descumpriu medida cautelar alternativa fixada anteriormente pelo juízo,
consistente no comparecimento para dormir em abrigo municipal. 5. Embora haja afirmado
categoricamente a inexistência de elementos suficientes e plausíveis para a decretação da
custódia cautelar, o Juiz de primeiro grau, na decisão que homologou o flagrante do paciente
e concedeu a liberdade provisória, fixou medidas cautelares de proibição de se ausentar da
Subseção Judiciária, por mais de dez dias, ou alteração de endereço sem comunicação prévia
ao Juízo, e recolhimento noturno em albergue municipal ou outro ponto de acolhida,
informando o Juízo de seu endereço. Desse modo, as referidas medidas restritivas foram
fixadas tão somente com base na existência da materialidade delitiva e dos indícios de
autoria, sem que fosse demonstrada a cautelaridade necessária a qualquer providência desta
ordem. 6. Além do mais, o decreto prisional não demonstrou razões concretas indicadoras do
periculum libertatis e limitou-se a afirmar que houve o descumprimento da medida alternativa
fixada. Contudo, não se pode afirmar, como fez o Tribunal a quo, que o descumprimento das
medidas cautelares impostas (recolhimento em abrigo municipal no período noturno)
evidencia desrespeito e descaso com a lei, uma vez que nem sequer há certeza sobre a
imputabilidade do réu - o que vem sendo apurado em procedimento específico instaurado na
origem. 7. A questão referente a pessoas em situação de rua é complexa, demanda atuação
conjunta e intersetorial, e o cárcere, em situações como a que se apresenta nos autos, não se
mostra como solução adequada. Cabe aos membros do Poder Judiciário, ainda que atuantes
somente no âmbito criminal, um olhar atento a questões sociais atinentes aos réus em
situação de rua, com vistas à adoção de medidas pautadas sempre no princípio da
legalidade, mas sem reforçar a invisibilidade desse grupo populacional. 8. Habeas corpus
concedido para tornar sem efeito a prisão e as medidas cautelares, ressalvada a possibilidade
de nova decisão devidamente fundamentada e com observância da Resolução n. 425 do CNJ."
(HC n. 772.380/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
8/11/2022, DJe de 16/11/2022.) (Grifos nossos.)
Assim, o fato de uma pessoa viver nas ruas, sem endereço fixo, não é motivo
que possa ensejar o desrespeito às leis vigentes no país. Ora, se as normas são observadas em
relação às pessoas que não enfrentam essa realidade, por qual motivo não devem ser seguidas
em se tratando de uma pessoa em situação de rua, quando, na verdade, deveriam ser adotadas
todas as medidas disponíveis para a superação das dificuldades causadas pelas várias
vulnerabilidades econômicas e sociais, além da condição de precariedade ou falta de
moradia?
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373105 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre as formas de citação, o Código de Processo Penal Militar estabelece o
seguinte:
Art. 277. A citação far-se-á por oficial de justiça:
I — mediante mandado, quando o acusado estiver servindo ou residindo na sede do juízo em
que se promove a ação penal;
II — mediante precatória, quando o acusado estiver servindo ou residindo fora dessa sede,
mas no País;
III — mediante requisição, nos casos dos arts. 280 e 282;
IV — pelo correio, mediante expedição de carta;
V — por edital:
a) quando o acusado se ocultar ou opuser obstáculo para não ser citado;
b) quando estiver asilado em lugar que goze de extraterritorialidade de país estrangeiro;
c) quando não for encontrado;
d) quando estiver em lugar incerto ou não sabido;
e) quando incerta a pessoa que tiver de ser citada.
Parágrafo único. Nos casos das letras a, c e d , o oficial de justiça, depois de procurar o
acusado por duas vezes, em dias diferentes, certificará, cada vez, a impossibilidade da
citação pessoal e o motivo. No caso da letra b, o oficial de justiça certificará qual o lugar em
que o acusado está asilado.
Como visto da simples leitura do dispositivo, para que seja possível proceder à
citação por edital, alguns requisitos devem ser adotados. Em resumo, para considerar que o
acusado está se ocultando ou opondo obstáculo para não ser citado (alínea "a"), não foi
encontrado (alínea "c") ou está em lugar incerto ou não sabido (alínea "d"), hipóteses que
justificam a sua citação por edital, deve ter havido 2 (duas) tentativas, em dias diferentes,
pelo oficial de justiça, de localizá-lo.
Dessa forma, a citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios
disponíveis para a localização do sujeito ativo no processo penal e configura medida
excepcional, sendo que a inobservância desse pressuposto enseja a declaração de nulidade da
citação, por erro de procedimento, e todos os atos processuais realizados após tal ato irregular
também são considerados inválidos.
​Para além, registro que a Defensoria Pública da União suscitou o controle
incidental de inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 285, § 3º, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), visando à redesignação da audiência de instrução e a
suspensão do processo até a efetiva citação do acusado, por aplicação subsidiária do art. 366
do CPP comum. Contudo, o pedido foi indeferido, sendo decretada a revelia do réu e o
consequente prosseguimento do processo, com amparo no art. 412 do CPPM.
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373105 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito da menção ao art. 412 do CPPM para amparar uma possível revelia,
em essência, a revelia tem amparo no art. 292 CPPM.
Os arts. 292 e 412 do CPPM preveem, respectivamente:
Revelia do acusado
Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para
qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.
Revelia do acusado solto
Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente
citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem justa
causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que sua
presença seja indispensável.
Verifica-se, assim, que enquanto o art. 412 define, em linhas gerais, a revelia, o
art. 292 determina a consequência da revelia, qual seja, o prosseguimento do feito sem a
presença do acusado. Portanto, o cerne desta discussão cinge-se ao art. 292 do CPPM.
Entendo que o mencionado dispositivo continua válido, desde que lhe seja
conferido uma interpretação ajustada às normas inseridas na Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 e nos tratados internacionais, que, também, gozam
de status constitucional.
Assim, haja vista a necessidade de adequação do teor das normas à realidade
atual e à finalidade do dispositivo legal, faz-se necessário dar uma nova roupagem à
aplicação do art. 292 do CPPM, no que tange à citação por edital, em face das disposições
constitucionais vigentes e dos preceitos legais atualizados que regem a matéria.
A citação válida é, portanto, pressuposto de instauração da lide processual,
vinculando o demandado à instância processual e a todos os direitos e deveres daí originados,
haja vista que o réu apenas torna-se sujeito à série de deveres e ônus processuais após a sua
citação válida, momento em que se instaura a relação processual.
Destaque-se que o edital de citação foi publicado no Diário de Justiça
eletrônico, mecanismo que se torna inócuo em seu objetivo, uma vez que poucos cidadãos, ou
mesmo nenhum, acompanham as publicações nesse tipo de meio de comunicação.
Verificando a ofensa à garantia do devido processo legal e aos princípios do
contraditório e da ampla defesa por não observância do disposto no art. 366 do CPP,
cumpre dar à questão interpretação conforme a Constituição, uma técnica de interpretação
jurídica que busca dar às normas infraconstitucionais um sentido compatível com as normas
do texto constitucional.
A interpretação sistemática consiste em analisar uma norma dentro do conjunto
do ordenamento jurídico, ou seja, considerando sua relação com outras normas, princípios e
valores que compõem o sistema jurídico como um todo. Em vez de interpretar um artigo de
forma isolada, o intérprete deve buscar compreender seu sentido e alcance a partir da
coerência interna do ordenamento, respeitando sua lógica e evitando contradições.
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373105 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 292 do CPPM dispõe que “o processo seguirá à revelia do acusado que,
citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem
motivo justificado”. Entendo que esse dispositivo permanece válido, desde que seja
interpretado conforme a Constituição (art. 5º, LV) e levando-se em conta sua relação com a
teleologia do ordenamento jurídico processual penal como um todo (art. 500, III, "c", 1ª
parte, do CPPM, art. 564, III, "e", 1ª parte, do CPP, e art. 366 do CPP).
A citação é o ato que garante a observância do contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, LV, da Constituição). Todo acusado deve ser informado da ação penal contra ele, seus
motivos, conteúdo e andamento. Somente após a ciência da acusação, a parte pode exercer
seu direito de defesa. A citação válida é pré-requisito para a instauração da ação penal,
vinculando o investigado à instância e aos direitos e deveres daí decorrentes. Ela estabelece a
relação processual.
A citação é de tal importância que tanto o CPP (art. 564, III, "e", 1ª parte)
quanto o CPPM (art. 500, III, "c", 1ª parte) consideram nulo o processo quando não há
citação. Mesmo com sentença transitada em julgado, essa nulidade pode ser reconhecida por
meio da revisão criminal ou da querela nullitatis (ação declaratória de inexistência ou
anulação de sentença).
O Judiciário tem o papel de consolidar a paz social e a segurança dos cidadãos.
Esse é o principal objetivo da norma penal. O Estado deve preservar os interesses da
sociedade, em face da conduta daqueles que violam a ordem jurídico-penal, impedindo que
pessoas de má-fé burlem a ação da Justiça. Contudo, também é seu papel impedir que o
sujeito seja processado e condenado sem que lhe seja dada a real oportunidade de se
defender.
Esse papel está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 (ODS
16), da Agenda 2030 da ONU, que tem como foco a promoção de sociedades pacíficas e
inclusivas, o acesso à justiça para todos e a construção de instituições eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os níveis.
O art. 366 do CPP foi alterado para garantir a ampla defesa a todos os acusados,
ajustando-se ao entendimento sobre a validade da citação por edital. O novo texto dispõe:
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos
termos do disposto no art. 312.
A redação atual desse dispositivo confirma que, uma vez realizada a citação por
edital, se o acusado não comparece nem constitui advogado, o processo e o prazo
prescricional ficam suspensos. A interpretação do art. 366 do CPP leva à conclusão de que a
citação ficta somente é admitida quando cumpre sua finalidade.
Se o acusado não é localizado para ser citado pessoalmente ou não responde à
citação por edital, ele também não será encontrado para cumprir a pena após a sentença
condenatória proferida à sua revelia. Mandados de prisão não cumpridos frustram o resultado
do processo e a aplicação da lei penal, prejudicando a credibilidade da Justiça e
comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional. O Judiciário dispende tempo e
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373105 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

serviço enquanto o processo “gira em falso”, abarrotando-se as pautas com procedimentos
que não trazem resultado prático, em situação de ofensa aos princípios da instrumentalidade,
celeridade e efetividade processual.
A falta de citação válida causa desequilíbrio entre acusação e defesa,
prejudicando o direito à informação e ao devido processo legal (art. 5º, LXIII, da
Constituição). A citação por edital, embora válida, somente será eficaz quando atingir seu
objetivo, ou seja, se o acusado se apresentar ou nomear advogado. Caso contrário, torna-se
um procedimento burocrático sem efeito prático no processo penal.
Portanto, a interpretação literal do art. 292 do CPPM, que permitia a
condenação à revelia do acusado citado por edital, conflita com dispositivos da Constituição
Federal, com princípios processuais constitucionais, com a ODS 16 da ONU, e com
dispositivos da legislação processual penal infraconstitucional.
Ademais, a interpretação do art. 292 do CPPM conforme a Constituição e sua
interpretação sistemática, com a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, não beneficia
apenas o acusado. A suspensão da ação contra o acusado revel favorece a defesa, enquanto a
suspensão do curso da prescrição concede à acusação um mecanismo de combate à
impunidade.
No presente caso, sem ter ocorrido qualquer diligência para localizar o acusado,
pelo motivo de ser ele pessoa em situação de rua, o juízo determinou sua citação por edital, e
nomeou a DPU para sua curadoria. Citado por edital, ele não compareceu à audiência de
qualificação, interrogatório e oitiva de testemunhas, o que resultou em sua revelia, nos termos
do art. 292 do CPPM.
Apesar da citação por edital, esta se mostrou inócua, pois poucas pessoas
acompanham tais publicações, resultando em violação dos princípios constitucionais
mencionados.
Diante desse quadro, rejeito a incidência do art. 292 do CPPM e acolho a tese
defensiva de aplicação do art. 366 do CPP, por um motivo de ordem prática, qual seja, a falta
de resultado útil da condenação penal à revelia, e por ser a medida que mais se coaduna com
princípios basilares do processo penal.
O voto proferido pelo Ministro José Coêlho Ferreira nos Embargos (FO) n.º
0000016-73.2006.7.02.0202 (DJe 23/9/2010) adota o mesmo entendimento:
10. (...) hodiernamente, é inconcebível a ideia de instrução e julgamento do processo sem o
conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua condenação como revel. Com
efeito, entendo que o art. 292 do CPPM só será aplicável para os casos em que o acusado,
uma vez citado, deixe de comparecer, injustificadamente, aos atos subsequentes do processo
em que a sua presença seja indispensável, ou proceda da mesma forma após ter constituído
advogado. E nem se diga que a designação de Defensor Público ou de Dativo para a sua
defesa supriria a exigência de o acusado ter conhecimento da ação penal contra ele
formulada, porque os referidos causídicos apenas estariam exercendo esse múnus para se
fazer presente a defesa técnica. O que não pode ser admitido é a citação por edital e a
consequente declaração de revelia do acusado, prosseguindo-se o feito até a condenação, sem
que esse sequer tenha conhecimento da instauração da ação penal contra a sua pessoa”.
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373105 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alinhando-me ao mencionado voto, compreendo que a declaração de revelia,
nos termos do art. 292 do CPPM, pressupõe a ausência deliberada do acusado dos atos
processuais indispensáveis à sua presença, apesar de haver sido devidamente citado. No
presente caso, a presunção de conhecimento da acusação, utilizada para justificar a revelia,
não se sustenta, pois o acusado foi citado por edital, mas não compareceu aos autos
processuais subsequentes nem realizou contato com a DPU. Assim, persiste a necessidade de
se garantir o pleno exercício do direito de defesa.
A incomunicabilidade entre o acusado e a defesa técnica compromete a
qualidade da defesa, impossibilitando a coleta de informações cruciais e a formulação de
estratégias adequadas. A mera citação formal não supre a necessidade de contato efetivo,
essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa.
Portanto, considerando que esta Corte pode exercer o controle das normas
infraconstitucionais de forma difusa, reforço que o art. 292 do CPPM deve ser interpretado de
acordo com a Constituição.
Ante o exposto, voto no sentido de aplicar de forma subsidiária a regra do art.
366 do CPP comum, com fundamento no art. 1º, § 1º e art. 3º, alínea “a”, todos do Código de
Processo Penal Militar, suspendendo o feito e a contagem do prazo prescricional e
anulando todos os atos processuais desde a citação do civil ​Cleidimir da Veiga​ por edital,
ressalvando a produção antecipada de provas.
​2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
​O Ministério Público Militar (MPM) interpõe recurso de apelação contra a
sentença monocrática proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que absolveu o civil ​Cleidimir da
Veiga​ do delito de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do Código Penal Militar (CPM),
requerendo a sua condenação.
2.2. Razões de decidir
Consta nos autos que o apelado, na madrugada do dia 30/12/2021, teria pulado
o muro do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3º GAAAE), localizado em Caxias do Sul/RS, e
ingressado na organização militar por local proibido.
Independentemente da questão do ingresso clandestino, cumpre revelar que o
apelado teria pulado o muro da área militar com a intenção, em tese, de furtar fios, conduta
da qual foi absolvido pelo juiz sentenciante "(...) em função dos princípios da consunção e da
insignificância, uma vez que sequer houve denúncia em função do delito fim.".
Embora o instituto da consunção assegure que um delito possa absorver outro
quando este é meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro, isso
implica considerar a análise da materialidade e do enquadramento típico das condutas penais
militares.
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373105 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A análise para aplicação do princípio da consunção não pode afastar o princípio
da especialidade, muito menos enfraquecer a proteção dos bens jurídicos militares. Trata-se
de questão complexa, que exige uma análise cuidadosa das circunstâncias do caso.
Registro que a situação em que se envolve a absorção de um delito pelo outro
deve se levar em conta o potencial da conduta de ambos os delitos quanto aos bens jurídicos
tutelados.
A decisão sobre qual crime prevalece em caso de concurso de condutas deve ser
orientada pela lei penal militar e pela jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM),
considerando a especificidade da justiça castrense.
De toda forma, cada caso deve ser analisado na sua singularidade, analisando as
provas e as circunstâncias específicas para designar se o princípio da consunção é admissível.
No caso em apreço, a aplicação do princípio da especialidade e a análise da
materialidade delitiva, somados ao risco da segurança das instalações e do pessoal, são
elementos de relevância que determinam a forma como a Justiça Militar União deve atuar.
Vale dizer que a despeito da viável dependência entre os delitos em questão, no
caso concreto, configuram crimes distintos, com bens jurídicos tutelados diferentes.
Destaco jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que é categórica
no sentido de admitir a consunção desde que os delitos não tutelem bens jurídicos distintos.
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
CRIMES AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso
em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus, utilizado como substituto de recurso próprio, e destacou a inexistência de
ilegalidade flagrante ou teratologia que viabilizasse a concessão da ordem. 2. O paciente foi
condenado por violação de domicílio, lesão corporal e ameaça, em contexto de violência
doméstica. A defesa interpôs recurso de apelação, que foi negado, e embargos infringentes,
que foram desprovidos. O habeas corpus impetrado contra tal julgado não foi conhecido. II.
Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se o crime de violação de
domicílio deve ser absorvido pelas infrações penais de lesão corporal e ameaça, mediante a
aplicação do princípio da consunção, considerando a alegação de nexo de dependência entre
as condutas. III. Razões de decidir4. O acórdão hostilizado entendeu pela impossibilidade de
absorção do crime de violação de domicílio, pois os delitos decorreram de desígnios
autônomos e não foi demonstrada relação de causalidade entre as infrações penais. 5. As
condutas praticadas pelo paciente foram consideradas autônomas e dirigidas contra bens
jurídicos distintos, não havendo relação de meio e fim entre elas, o que impede a aplicação do
princípio da consunção. 6. A jurisprudência admite a consunção quando uma conduta
constitui meio necessário para a execução de outro crime, existindo relação de dependência
ou subordinação, desde que não tutelem bens jurídicos distintos, o que não ocorre no
presente caso. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
A violação de domicílio e os crimes de lesão corporal e ameaça, quando autônomos e
dirigidos contra bens jurídicos distintos, não permitem a aplicação do princípio da
consunção. 2. A consunção é inviável quando não há relação de meio e fim entre as
condutas, nem dependência ou subordinação entre elas"." Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 129, §9º; 147; 150, §1º; Lei 11.340/06, arts. 5º e 7º, I e II. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior; STF, AgRg no
HC 180.365, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin.
(AgRg no HC n. 876.784/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
17/12/2024, DJEN de 30/12/2024.) (Grifos nossos.)
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373105 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalto que além da análise de existência de um nexo entre as condutas para
aplicação do princípio da consunção, é indispensável que o crime-fim seja mais grave,
verificando-se, assim, a subordinação entre os delitos.
Nesse prisma, o crime de ingresso clandestino somente poderia ser considerado
como crime-meio se o crime-fim "furto tentado" constitui crime mais grave, o que não se
verifica no caso concreto.
Tanto é assim, que um dos fundamentos para absolvição concernentes à conduta
de furto "tentado" foi o princípio da insignificância. Além disso, verifica-se dos autos que
inexistem provas quanto à tentativa de furto.
Assim, entendo que a decisão não apresentou argumentos sólidos e provas
robustas para sustentar a aplicação do princípio da consunção, pois, para tanto, não basta que
os delitos tenham ocorrido no mesmo contexto, mas que um serviu de "passagem" para o
outro, além de se considerar a necessidade de proteger bens jurídicos distintos e observar a
gravidade de cada crime.
Friso que o princípio da consunção é legítimo quando uma conduta menos
grave (crime-meio) seja absorvida por uma mais grave (crime-fim), sendo que o primeiro é
necessário ou normal para a realização do segundo.
Esta Corte tem se posicionado de forma prudente em relação à aplicação do
princípio da consunção nos casos de ingresso clandestino, haja vista sua gravidade que coloca
em risco a segurança das instalações e do pessoal.
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
INGRESSO CLANDESTINO. TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULO. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO ATACADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
PENAL. MÉRITO. CRIME DE MERA CONDUTA. DELITO DE NATUREZA SUBSIDIÁRIA.
TUTELA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SEGURANÇA ORGÂNICA. PROTEÇÃO
DIRIGIDA A “ULTIMA RATIO” DO ESTADO. PATRIMÔNIO HUMANO, MATERIAL E
IMATERIAL. APURAÇÃO DOS FATOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL.
INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO "IN
DUBIO PRO SOCIETATE". PROVIMENTO DO RECURSO. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO
PENAL MILITAR. BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO". DECISÃO UNÂNIME. 1. O
crime de Ingresso Clandestino, sendo de mera conduta, dispensa resultado naturalístico. A
entrada de agente em Organização Militar (OM), por onde seja defeso o seu ingresso, perfaz
a subsunção do fato à norma. O sucesso da segurança orgânica da "ultima ratio" do Estado
(patrimônio humano, material e imaterial) depende da tutela emanada pelo art. 302 do CPM.
O emprego de técnicas de escalada para a transposição de obstáculo robusto, erguido nos
limites do quartel, denota dolo intenso. 2. O delito de ingresso clandestino é de natureza
subsidiária e opera como “soldado de reserva”, não sendo absorvido pelo crime-fim de furto,
na modalidade tentada, por hipótese concernente à aplicação do Princípio da Consunção,
quando inexiste imputação à infração mais grave. 3. A rejeição da Denúncia, calcada na
atipicidade material da conduta, pelo viés da insignificância e sem o mínimo de profundidade
investigativa, constitui autêntico julgamento antecipado da "lide". 4. As Forças Armadas,
mediante a prevenção geral e especial previstas no CPM, apenas serão regulares e
permanentes mediante a tutela confiada, pela Constituição Federal, à Justiça Militar da
União. As OM estão dotadas do necessário aparato dedicado à defesa da sociedade e muito
cobiçado pela criminalidade. Assim, resguardam-se vidas humanas, bens imateriais e
materiais, inclusive de natureza bélica (armas, munições, explosivos, viaturas, aeronaves,
embarcações etc). 5. A reprovabilidade da conduta do intruso merece, igualmente, censura
no âmbito da vida civil, diante da inviolabilidade do domicílio do cidadão comum.
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373105 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comparativamente, o ingresso clandestino, previsto na Lei Penal Militar, explicita
parâmetros de proteção superlativamente mais robustos, em face da magnitude do bem
jurídico posto em risco e o caráter público da tutela legal. 6. Os operadores do Direito, diante
da realidade da segurança pública nacional, devem perceber, justamente por integrarem esta
Justiça Especializada, que o eventual ingresso de agente, mesmo quando alegada a única
intenção de comer frutas de árvore situada na OM ou de atalhar rotas, pode esconder planos
futuros. Por exemplo, testar o plano de vigilância, conhecer melhor o sistema de segurança e
as instalações para, mediante posterior operação criminosa, invadir o quartel, agredir
pessoas, empreender sabotagem, obter vantagens ilícitas e/ou subtrair armas. 7. Os diversos
vetores que guiaram a tipificação do art. 302 do CPM merecem especial atenção. Além da
nítida necessidade de manutenção da integridade e da credibilidade das Forças Armadas,
esse tipo penal também resguarda a vida das Sentinelas e dos eventuais invasores.
Flexibilidades jurisprudenciais fomentam a criatividade criminosa e, ainda pior, trazem
insegurança jurídica para os defensores das OM - Comandantes, Oficiais de Dia, Sentinelas
etc. 8. A fase do juízo de prelibação, destinado ao exame da Denúncia, perscruta o
atendimento dos requisitos legais exigidos nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM. Nesse sentido,
opera a análise da descrição minuciosa da conduta, em tese, delituosa, com todas as suas
circunstâncias, supostamente reveladoras da materialidade, bem como os indícios suficientes
da autoria, aos quais alude o art. 30 do CPPM. Nessa fase, há a prevalência do brocardo "in
dubio pro societate". Evita-se impedir, prematuramente, a instrução processual, única capaz
de elucidar potenciais ataques à última ferramenta de proteção da sociedade. 9. Provimento
do Recurso Ministerial. Instauração do Processo Penal castrense. Baixa dos autos ao Juízo "a
quo". Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
7000679-19.2022.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 2/3/2023, Data de Publicação: 21/3/2023)
Nota-se do julgado que mesmo se o ingresso clandestino for praticado
exclusivamente com o objetivo de cometer o furto e este não for consumado, o ingresso
clandestino não poderá ser absorvido.
A partir do juízo de que o crime-fim é considerado menos grave pelo princípio
da insignificância, o vínculo da subordinação entre os dois delitos é rompido, sendo
imperioso o julgamento pelo crime-meio.
Acrescento que o princípio da consunção exige que o crime de menor gravidade
fique completamente exaurido (sem potencialidade lesiva), o que não foi caso dos autos. Isto
é, se o agente não é responsabilizado pelo crime mais grave, não há que se falar em princípio
da consunção.
Bem assim, entendo ser notório que o apelado deve ser julgado quanto à
conduta de ingresso clandestino.
Elucidada a questão quanto à não aplicação do princípio da consunção no caso
concreto, passo a analisar a conduta delitiva do crime de ingresso clandestino.
O delito previsto no art. 302 do CPM tutela a ordem administrativa militar.
“Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou
em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem
regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:
Pena — detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, se o fato não constitui crime mais grave.”
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373105 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O delito em questão configura-se com a prática da elementar de penetrar
(núcleo da conduta), tratando-se, assim, de crime formal, isto é, não depende da produção de
um resultado naturalístico - dano ao bem jurídico - para sua consumação.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 302 DO CPM.
INGRESSO
CLANDESTINO.
PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA
DO
CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE OFENDER A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
DESPROVIMENTO.
ERRO
DE
FATO.
ÁREA
DE
LIVRE
ACESSO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. Compete ao Conselho Permanente de Justiça
processar e julgar os acusados que não sejam oficiais, nos delitos tipificados na legislação
penal militar e incursos nas situações previstas no art. 9º do CPM, com fulcro no art. 27 da
Lei nº 8.457/92, em complemento ao art. 124 da CF/88. II. O crime militar de nomen iuris
Ingresso clandestino, tipificado no art. 302 do CPM, é crime formal e de perigo abstrato, o
qual, para sua consumação, independe da produção de resultado naturalístico, bastando que
a conduta seja influenciada por animus deliberado em penetrar na área sob a Administração
Militar, de modo oculto, se a necessidade de produzir dano. III. Para que se verifique o erro
essencial de fato, o agente deve supor, no momento da conduta, inexistir alguma situação de
fato que constitua crime; ou supor existir uma situação fática que tornaria sua conduta legal.
IV. Imperou-se a vontade livre e consciente do réu em invadir Vila Militar, por onde não havia
passagem regular devidamente sinalizada, e, rompendo ofendículo (arame de concertina),
ingressar clandestinamente em área privativa militar. V. As provas testemunhais, bem como a
confissão do Acusado demonstraram a ciência inequívoca do Réu quanto à restrição e à
proibição de adentrar em área militar devidamente sinalizada. VI. Não provimento do apelo.
Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000195-43.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 12/11/2018, Data de
Publicação: 05/12/2018). (Grifo nosso.)
Nota-se dos autos que todas as provas convergem para a comprovação da
materialidade e da autoria imputada ao apelado, tanto que não há contestação específica da
defesa quanto a esses elementos.
Ao corroborar com esse juízo, menciono aspectos dos testemunhos que
apresentam convergência e indicam a autoria e a materialidade.
As testemunhas Capitão Eugenio Fioravante Catafesta Neto e Soldado Luan
Scheavini Rodrigues confirmam que o Soldado Scheavini viu luzes nos fundos do quartel e,
com a subsequente ronda, o apelado foi encontrado escondido próximo à caixa d'água.
Destacaram que houve furto de fios. Pontuaram que é de conhecimento geral que o local se
trata de uma área militar, o qual é cercado por muro com concertinas.
As testemunhas Soldados Henrique Sousa de Camargo e Leandro Reck da Silva
confirmam que estavam de serviço na noite dos fatos e foram acionadas devido à
visualização de luzes, sendo que se dirigiram à área do quartel onde o apelado foi encontrado.
Além disso, destacaram que, para chegar ao local, o apelado teria que ter pulado o muro ou o
portão. Acrescentaram que no local havia sinalização indicando que se tratava de área militar
e a entrada seria proibida.
No que toca ao dolo, elemento subjetivo do tipo, consubstanciado na vontade
livre e consciente do agente de adentrar em área sob a Administração Militar, sem
autorização, verifica-se que era evidente a natureza militar da área e vontade do apelado de
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373105 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ingressar sem permissão naquele local.
Ademais, vale destacar que é desnecessário qualquer motivo específico ou a
intenção de causar dano, pois o crime é de mera conduta, consumando-se com o simples ato
de ingressar clandestinamente na área do aquartelamento.
Portanto, o dolo configurou-se com a ação deliberada do agente de penetrar na
área sob a Administração Militar de modo oculto e sem permissão.
Destaco que a região contígua ao muro era devidamente sinalizada com placas
indicando que se tratava de área militar. Além disso, friso que no muro existe a instalação de
concertina, a qual proporciona o entendimento de que a área seria local de acesso não
autorizado (APM, evento 106, INF1, INF2 e VIDEO3 a VIDEO8).
Assim, diferente do que alega a defesa, não há respaldo que sustente a ausência
de dolo, pois ficou comprovado que a área está sob a Administração Militar e que o apelado
tinha consciência de tal natureza, que era ostensiva, e, mesmo assim, ingressou sem
permissão.
Logo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade e evidenciado o
dolo, bem como por não existir causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a reforma
da sentença para condenar o apelado como incurso nas sanções previstas no art. 302 do CPM
é medida que se impõe.
2.3. Dosimetria
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM, principalmente o fato de tratar-se de agente primário e sem antecedentes
criminais, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 6 meses detenção, a qual torno
definitiva diante da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas
especiais de aumento ou de diminuição da pena.
Fixo o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
"c", do CP comum, e confiro ao apelado o direito de recorrer em liberdade.
Concedo-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, na forma do art.
84 do CPM, c/c o art. 606 do CPPM, mediante as exigências previstas no art. 626 do CPPM,
exceto a alínea "a", designando o juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM para a realização da
audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPM.
2.4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao recurso de
apelação interposto pelo Ministério Público Militar para condenar o civil ​Cleidimir da Veiga​,
como incurso nas sanções do art. 302 do CPM, à pena de 6 meses detenção, com o regime
prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 anos.
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373105 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373105v13 e do código CRC 53b56042.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 04/08/2025, às 18:38:22
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373105 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000078-74.2023.7.03.0103/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: CLEIDIMIR DA VEIGA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento do presente Apelo, votei no sentido de dar provimento à
insurgência do Ministério Público Militar (MPM), acompanhando a conclusão condenatória
prolatada pela eminente Turma Julgadora. Todavia, divergi, respeitosamente, no tocante à
dosimetria da pena, apresentando quantum diverso da proposta, tanto do voto do Relator
quanto do voto do Revisor, e declarando, ex officio, a extinção da punibilidade do Réu,
devido à prescrição da pretensão punitiva, conforme as razões que passo a expor.
1. Síntese dos fatos
Trata-se de Apelação interposta pelo Órgão Ministerial com vistas a reformar a
Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
que absolveu o civil CLEIDIMIR DA VEIGA da imputação do crime previsto no art. 302 do
Código Penal Militar (CPM), com supedâneo no art. 439, “b” e “e”, do Código de Processo
Penal Militar (CPPM).
Em síntese, a Inicial acusatória narra que, em 31/12/2021, o Réu foi flagrado no
interior do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3º GAAAe), localizado em Caxias do Sul/RS,
onde ingressou clandestinamente, pulando os muros do quartel, com a intenção de furtar,
conforme confessado por ele. Lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF) n° 7000001-
02.2022.7.03.0103, realizou-se a audiência de custódia em 4/1/2022, quando foi concedida a
liberdade provisória ao flagranteado, na ausência dos requisitos para a prisão preventiva,
previstos no art. 255 do CPPM.
O Juízo a quo rejeitou a Denúncia, sob o argumento de que o ingresso
clandestino seria crime meio, devendo ser absorvido pelo delito fim, o crime de furto (art.
240 do CPM). Uma vez não consumado o furto (art. 240, §1º, do CPM), a conduta teria se
tornado insignificante para o exame do caso concreto.
Irresignado, o Parquet D’Armas interpôs o Recurso em Sentido Estrito (RSE)
nº 7000679-19.2022.7.00.0000, que, apreciado por este Sodalício, foi provido, determinando-
se o necessário recebimento da Denúncia, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para o
regular processamento do feito. O Acórdão respectivo foi publicado em 21/3/2023 (evento
28, DJE1, do RSE).
Deflagrada a Ação Penal Militar (APM) nº 700078-74.2023.7.03.0103 e
retomada a marcha processual, o Magistrado julgou monocraticamente a improcedência da
ação, absolvendo o Acusado, nos termos da Sentença publicada em 29/7/2024 (evento 142,
SENT, APM), veredito alvo da insurgência ministerial in tela.
2. A Apelação ministerial e a dosimetria da pena aplicada
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373280 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À luz do lastro probatório contido nos autos, concordo integralmente com a
condenação do Réu, considerando indene de dúvidas a autoria e a materialidade delitivas
estampadas no cenário investigado, além de configurada a culpabilidade, na esteira das
conclusões exaradas pelos Exmos. Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Relator, e
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Revisor.
No entanto, apesar de anuir integralmente com a motivação justificadora da
condenação, nos moldes consignados pela Turma Julgadora, ousei discordar tão somente do
cálculo dosimétrico apresentado por ambos os Ministros, Relator e Revisor.
Com a devida vênia, entendo ser adequado, como reprimenda pela prática da
conduta típica delineada no art. 302 do CPM, o quantum de 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de
detenção, estabelecido da seguinte forma:
1ª fase: considerando haver uma circunstância desfavorável (mais de um
registro policial) e aplicando-se a fração de 1/8 sobre a pena mínima de 6 (seis)
meses, fixa-se a pena-base em 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias.
2ª fase: como o Réu é reincidente, a pena-base deve ser aumentada em 1/5,
patamar mínimo previsto no art. 70, I, do CPM, à semelhança do Voto
Condutor, resultando em 8 (oito) meses e 2 (dois) dias.
3ª fase: ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, a pena torna-se
definitiva no quantum de 8 (oito) meses e 2 (dois) dias.
O Acusado não faz jus ao benefício do sursis, por expressa vedação legal,
segundo o art. 84, I, do CPM, devendo ser fixado o regime semi-aberto para o início de
cumprimento da reprimenda, com fulcro no art. 33 do Código Penal e na Súmula nº 269 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
3. Da incidência da prescrição
À vista do cômputo de pena colimado, verifica-se a incidência da prescrição da
pretensão punitiva, tendo em conta que o recebimento da Denúncia decorreu da decisão
proferida por esta Corte no RSE nº 7000679-19.2022.7.00.0000, cujo Acórdão foi publicado
em 21/3/2023.
A Sentença absolutória proferida no Juízo a quo não tem o condão de
interromper a contagem do prazo prescricional.
Logo, transcorrido o lapso temporal de 2 (dois) anos, desde a data do
recebimento da Denúncia, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva estatal, ex officio, com espeque no art. 123, IV, c/c o art. 125, caput e VII, todos do
CPM.
4. Conclusão
Ante todo o exposto, votei no sentido de prover o Apelo Ministerial, a fim de
reformar o Édito absolutório proferido pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, para condenar o
civil CLEIDIMIR DA VEIGA como incurso no art. 302 do CPM, à pena de 8 (oito) meses e
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373280 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2 (dois) dias de detenção, sem o benefício do sursis, com base no art. 84, I, do CPM, o
regime prisional inicial semi-aberto, nos termos do art. 33 do CP e da Súmula nº 269 do STJ,
assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Por fim, declarei a extinção da punibilidade do Acusado, em virtude do advento
da prescrição da pretensão punitiva estatal, com amparo no art. 123, IV, c/c o art. 125, caput e
VII, todos do CPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373280v15 e do código CRC 66099914.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 13/08/2025, às 22:25:10
7000078-74.2023.7.03.0103
40001373280 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR